Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Contrarrazões não se confundem com recurso. Prescrição reconhecida em agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que os condenou a reembolsar o valor gasto pelo autor com a limpeza de lote de sua posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal dos réus-apelantes após o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória em agravo de instrumento julgado na mesma sessão.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões destinam-se apenas a impugnar os fundamentos do recurso principal; não se prestam a veicular pedido autônomo de reforma da sentença nem podem ser convertidas em recurso adesivo. Ademais, a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida em fase saneadora (prescrição do dano moral) quando a parte não interpõe o recurso próprio e tempestivo (CPC, art. 354).
4. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0749351-89.2024.8.07.0000 reconhece a prescrição quanto aos danos materiais e, nos termos do art. 1.008 do CPC, substitui a decisão atacada, tornando inútil a apelação e afastando o binômio necessidade-utilidade que configura o interesse recursal.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354, 487, II, e 1.008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2012.01.1.177953-6, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 19.04.2017; TJDFT, Ac. 1017938, 0700335-59.2017.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 17.05.2017; TJDFT, Ac. 1199391, 0711925-96.2018.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04.09.2019.